Tribunal: STF
Processo: RE 1382784
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE MELANOMA MALIGNO INVASIVO DE PELE. MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE PÚBLICA. MELANOMA MALIGNO INVASIVO DE PELE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. INCORPORAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. ISENÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO. Nas demandas prestacionais de saúde, os entes da federação são solidariamente responsáveis, ‘e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (RE 855.178, Tema n. 793, relator para o acórdão Min. Edson Fachin). No corpo do julgado lê-se: ‘A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no art. 23, II, CF, de prestar saúde em sentido lato, ou seja, de promover, em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhes forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss., CF. Afirmar que o ‘polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas’. No caso, o medicamento pretendido pela autora (PEMBROLIZUMABE) está incorporado ao Sistema Único de Saúde para tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático, conforme Portaria n. 23, de 04 de agosto de 2020, do Ministério da Saúde. É descabida a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios em favor de órgão do próprio Estado (Defensoria Pública). Apelos desprovidos” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 194, 196 e 198 da Constituição da República.



     



    Argumenta que, “orientada por princípios constitucionais, a regulamentação do SUS estabelece que compete à União a instituição da Política Nacional de Prevenção e Tratamento Oncológico no SUS (Portaria nº 874/SAS/MS/2013), bem como o financiamento de tratamentos antineoplásicos concedidos aos usuários (Lei nº 12.732/2012, regulamentada pelo art. 8º da Portaria nº 876/SAS/MS/20132)” (fl. 7, e-doc. 24).



    Salienta que “o tratamento oncológico não é fornecido diretamente pelo SUS, sendo que a sua dispensação é feita pela rede credenciada habilitada em oncologia, com posterior reembolso pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, cada prestador habilitado é responsável pela aquisição, padronização e prescrição do tratamento, cabendo-lhe, pois, o acompanhamento da integralidade do atendimento antineoplásico ministrado ao paciente ” (fl. 7, e-doc. 24).



    Assinala tratar-se “de demanda que tem por objeto a prestação de tratamento oncológico, cuja responsabilidade pelo financiamento é incumbida à União, o caso concreto demanda a aplicação do Tema 793 do STF, estabelecido em julgamento de repercussão geral e efeito vinculativo às demais instâncias do Poder Judiciário” (fl. 8, e-doc. 24).



    Ressalta que “a União Federal deve necessariamente compor o polo passivo da lide, competindo-lhe suportar o ônus financeiro da obrigação principal” (fl. 8, e-doc. 24).



    Pede “a admissão e provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 15, e-doc. 24).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE PÚBLICA. MELANOMA MALIGNO INVASIVO DE PELE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. INCORPORAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. No caso, o medicamento pretendido pela autora (PEMBROLIZUMABE) está incorporado ao Sistema Único de Saúde para tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático, conforme Portaria n. 23, de 04 de agosto de 2020, do Ministério da Saúde. A edição da Lei n. 14.238, de 19 de novembro de 2021, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Câncer, expressa como direito fundamental da pessoa com câncer acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo. O artigo 18, caput e seus parágrafos da Lei n. 15.446, de 17 de janeiro de 2020, a qual instituiu o Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado do Rio Grande do Sul, preceitua que é obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa com câncer por intermédio do SUS. Não há falar em retratação. A decisão exarada por esta Corte está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). Mantido o julgamento proferido. Juízo de retratação não exercido” (fls. 10-11, e-doc. 30). 



    4. Em 5.4.2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, “em recentes decisões, o Supremo Tribunal Federal tem assentado, à luz do Tema 793, a necessidade de Órgão Julgador especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação, bem como de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, não obstante a solidariedade, de sorte que a decisão destoa do aludido paradigma” (fl. 5, e-doc. 36). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cumpre destacar, de início, que o fármaco prescrito à autora está registrado na ANVISA sob o registro 100290196, com validade até 01 de outubro de 2026. 



    Assim, não se trata de hipótese em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo da ação. 



    Com efeito, a ANVISA avalia a eficácia e segurança de um medicamento ou produto para a saúde para autorizar a comercialização no Brasil. Para que a tecnologia possa ser incorporada na rede pública de saúde, além do registro na ANVISA, precisa ser avaliada e aprovada pela CONITEC, que considerará a análise da efetividade da tecnologia, comparando-a aos tratamentos já incorporados no SUS, bem como os benefícios e riscos esperados, o custo de sua incorporação e os impactos orçamentário e logístico que trará ao sistema.



      Por sua vez, a Lei 12401/2011 dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS. Essa lei define que o Ministério da Saúde assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tenologias no SUS - CONITEC, tem como atribuições e incorporação exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 



    Importante destacar que os PCDT são os documentos oficiais do SUS para estabelecer os critérios de diagnóstico de uma doença; o tratamento preconizado incluindo medicamentos e demais tecnologias apropriadas; as posologias recomendadas; os cuidados com a segurança dos doentes; os mecanismos de controle clínico; o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem buscados pelos profissionais de saúde gestores do SUS. 



    No caso do medicamento perquerido, a Portaria n. 23, de 04/08/2020, tornou pública a decisão de incorporar o PEMBROLIZUMABE para tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastásico no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (...)



      Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do ente público pelo fornecimento do medicamento postulado, tendo em vista os estudos promovidos pela CONITEC e conclusões no sentido da eficácia no tratamento da doença que acomete a autora, corroborando com o laudo do médico que a assiste” (fl. 5-6, e-doc. 16). 



     Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (DJe 16.3.2015). 



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou “compet(ir) à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (...) 



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90 (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    7. Em 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes divergências sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022, grifos nossos).



    Nessa mesma linha, foram julgadas, naquela oportunidade, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli.



     



    8. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente preconizados pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde – SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    9. Na espécie vertente, embora o medicamento Pembrolizumabe conste da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, o ressarcimento dos custos pelo tratamento oncológico com esse fármaco é de responsabilidade do Ministério da Saúde, indicando a necessidade de a União integrar a lide.



    No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 50.715/MS, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda em processos que versavam sobre a responsabilidade estatal pelo financiamento de medicamentos para pacientes sujeitos a procedimentos terapêuticos oncológicos na rede de saúde credenciada. Confira-se trecho do voto: 



    “No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados. Assim, eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsão legislativa. (…)



    Desse modo, em sendo a União o ente legalmente responsável pela obrigação principal, sua participação no polo passivo da demanda é obrigatória, especialmente para que a autoridade judicial possa, ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG)” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas em processos nos quais se discutia a responsabilidade pelo fornecimento do mesmo medicamento objeto de debate na espécie vertente: Recurso Extraordinário n. 1.380.513/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.5.2022, e Recurso Extraordinário n. 1.379.104/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.5.2022.



    10. É de se aplicar, portanto, o entendimento adotado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, na Reclamação n. 50.715-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentando-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma estabelecida no Tema 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    11. Considerando eventuais consequências da suspensão do tratamento médico e com fundamento no princípio da dignidade humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento/tratamento à recorrida, na forma como deferido na origem, até a autoridade competente promover novo exame do processo. 



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido, incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se da competência para a Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o exame pela autoridade judiciária competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora